Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702436-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVERINO BENTO ISMAEL DE SOUSA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o rito ordinário no 0702881-36.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Antônio dos Milagres/PI. Nas razões recursais, aduz a parte Agravante, em resumo, ter movido ação de reparação de danos em desfavor do Banco do Brasil com intuito de revisar o saldo da sua conta PASEP. Afirma a competência no Distrito Federal para processar e julgar a demanda tendo em vista que tanto a lei processual quanto a lei consumerista lhes facultam a escolha do foro do domicílio e/ou sede da pessoa jurídica ré. Assevera que a situação pode causar danos graves ou mesmo tornar a medida irreversível. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça pelo recorrente. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para o julgamento do presente recurso, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, devendo a matéria ser devidamente apreciada na origem. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer o agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca do domicílio do autor/agravante. Verifica-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto o autor é destinatário final do produto oferecido pelo banco réu. Desta feita, a princípio, possível ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC). Também se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, com a presença dos pressupostos necessários, DEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora